Tribunal: TCU
Processo: 042.448/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 140/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.448/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giorgio Rodrigues Mota Freire (XXX.977.564-XX); Giovana Marise Colombelli Massmann (XXX.629.559-XX); Giovanna Cestari (XXX.449.511-XX); Girlena Maria de Araujo Carvalho (XXX.077.723-XX); Gisele Garcez (XXX.819.410-XX); Giselle Candido Alves Reis (XXX.569.407-XX); Gislene Maria Martins Silva Sa (XXX.447.544-XX); Glaucia Araujo Tomaz Netto (XXX.450.421-XX); Gleicy Renata Lima de Souza (XXX.828.256-XX); Guilherme de Faria Santana Alves (XXX.239.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.